Tribunal: TJBA
Processo: 8195694-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195694-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: JOSE JORGE RODRIGUES CHAGAS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E PROVA DO DEPÓSITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência do instrumento contratual físico de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a inexistência de contrato assinado fisicamente acarreta a nulidade da transação, mesmo havendo prova de assinatura por biometria facial e (ii) se a comprovação do depósito do valor em conta bancária do consumidor afasta a tese de fraude.

III. Razões de decidir

3. A ausência do instrumento contratual físico é suprida pela apresentação de provas que demonstram o relacionamento comercial,
como a comprovação de
assinatura eletrônica realizada por meio de biometria facial em agência da instituição.

4. A disponibilização do crédito na conta bancária do autor, na mesma data da verificação biométrica, refuta a alegação de desconhecimento da operação e comprova o proveito econômico obtido.

5. O consumidor não impugnou especificamente a titularidade da conta destinatária, a veracidade da fotografia biométrica ou o histórico de outros contratos mantidos com a mesma instituição, limitando-se a negativas genéricas.

6. Comprovada a regularidade do negócio jurídico e a entrega do numerário, os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram exercício regular de direito.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8195694-10.2024.8.05.0001
,

em que figura como apelante,
BANCO AGIPLAN S.A.
, e apelado,
JOSÉ JORGE RODRIGUES CHAGAS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.